Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE TESE VENCEDORA. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. ASSISTÊNCIA. INTERESSE ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões do embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. É dizer, visam, tão somente, integrar o provimento judicial, nos aspectos da completude e coesão, isso a partir da constatação de que, por força da própria fundamentação exposta, a conclusão do julgador revelou-se omissa, contraditória, obscura, daí porque tais vícios, quando existentes, devem residir internamente ao julgado, diversamente do que busca o embargante, que pretendem extrai-los a partir de questões que, a despeito de apreciadas e, inclusive, resolvidas pelo órgão julgador, não revelaram, aos olhos do recorrente, o efeito pretendido.
4. O que, deveras, objetiva o embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em suposta, na verdade inexistente, omissão e contradição.
5. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que o interesse do recorrente é meramente econômico, não autorizando, portanto, sua intervenção no processo, de onde exsurge que o colegiado não deixou de se manifestar acerca do ponto controvertido, devendo o embargante, acaso discorde do julgamento, valer-se do meio de impugnação adequado, eis que, para tanto, não lhe aproveita a estreita via dos embargos.
6. Não se tratando de jurisprudência com efeito vinculante, afigura-se descabida sua adoção obrigatória por este colegiado, mormente quando não estritamente demonstrado a estreita correlação entre os casos.
7. Recurso conhecido e não provido.